Tribunal: TJMT
Processo: 1038663-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038663-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), SEBASTIAO GARCIA DA SILVA - CPF: 406.326.528-53 (AGRAVANTE), EDIVALDO SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 811.396.671-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, DO CPC. DECISÃO PREMATURA
.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que suspendeu o cumprimento de sentença, pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC,
sob alegação
de inexistência de bens penho
ráveis e
diligências informatizadas exauridas
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
se a suspensão da execução atendeu aos requisitos do art. 921, III, do CPC ou se foi decretada prematuramente, antes do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, é medida excepcional que pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de bens penhoráveis.

4.
Revela-se prematura a suspensão do feito quando o exequente demonstra postura ativa e colaborativa, e requer a realização de novas diligências que ainda não foram integralmente realizadas ou processadas no momento da decisão agravada
.

5.
É cabível a utilização reiterada de siste
mas informatizados
desde que observado um intervalo razoável entre as tentativas, visando à satisfação do crédito
.

6
.
D
eve-se oportunizar ao exequente manifestação sobre os resultados das diligências e a adoção de novas medidas expropriatórias.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento efetivo das diligências de localização de bens penhoráveis.

2
.
É prematura a suspensão da execução quando o exequente demonstra atuação diligente e requer novas medidas expropriatórias ainda não processadas.
3.
Admite-se a utilização reiterada de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial, observados intervalos razoáveis entre as tentativas, em respeito ao princípio da efetividade da execução.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Ag. Inst. no 2335148-28.2024.8.26.0000, Rel. Celso Alves de Rezende, j. 09.01.2025; TJ-MT, Ag. Inst. no 1021484-03.2025.8.11.0000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025; TJ-MT, Ag. Inst. no 1021299-96.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Sebastião Garcia da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença (n. 0030153-85.2015.8.11.0041), que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

O Agravante alega que a suspensão da execução foi decretada de forma prematura e indevida. Sustenta que o art. 921, III, do CPC, somente autoriza a suspensão quando inexistirem bens penhoráveis, o que não se verifica no caso, já que houve o deferimento do levantamento de valores efetivamente constritos. Argumenta que a medida afronta o princípio da efetividade da execução, uma vez que ainda estavam em curso diligências voltadas à satisfação do crédito remanescente. Requer, assim, a
reforma da decisão agravada, com a revogação da suspensão e o regular prosseguimento dos atos executórios.

Não foi formulado pedido de efeito suspensivo.

Intimado, o Agravado, representado pela Defensoria Pública em regime de Curadoria Especial, apresentou contrarrazões por negativa geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se a suspensão do cumprimento de sentença observou os requisitos legais ou se foi decretada de forma prematura, diante do não esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis.

Dispõe o art. 921, III, do CPC que a execução será suspensa “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”. A aplicação do dispositivo, entretanto, não é automática, exigindo, como pressuposto, o efetivo esgotamento dos meios razoavelmente disponíveis ao credor para localizar o patrimônio do devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiterado que a suspensão da execução somente é cabível após a demonstração inequívoca de que todas as diligências possíveis foram realizadas:

“[...] A suspensão do processo de execução deve ser precedida do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens do devedor. [...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23351482820248260000 São Paulo, Relator
.:
Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 09/01/2025, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2025).”

No caso em exame, observa-se que, após a expedição de alvará para levantamento de valores anteriormente constritos, o juízo de
origem determinou a suspensão do feito sob o fundamento de que as diligências informatizadas teriam sido exauridas.

Todavia, conforme se extrai dos autos de origem, o agravante mantinha postura ativa e colaborativa, tendo requerido expressamente a continuidade das buscas patrimoniais, inclusive mediante nova
tentativa
utilizando o SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e RENAJUD, visando à localização de veículos em nome do executado.

Tais medidas, contudo, ainda não haviam sido integralmente realizadas ou processadas no momento da decisão agravada. Assim, não se pode afirmar que os mecanismos de localização de bens foram efetivamente exauridos.

A suspensão da execução, nessas circunstâncias, revela-se prematura e contrária ao princípio da efetividade da tutela executiva, que impõe ao Poder
Judiciário a adoção de providências aptas a assegurar a satisfação do crédito
.

Sabe-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser-lhe assegurado o acesso reiterado aos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, desde que observados intervalos razoáveis entre as consultas.

Para ilustrar:

“[...] É cabível a utilização reiterada de sistemas informatizados, como RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, desde que observado um intervalo razoável entre as tentativas, visando à satisfação do crédito tributário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212999620248110000, Relator
.:
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2025).”

“[...]
é de rigor o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quando restar comprovado nos autos que o Agravante estava realizando diligências para a localização de bens do devedor antes de ter sido determinado o arquivamento pelo magistrado de origem.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150763020248110000, Relator
.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)
.”

Do mesmo modo, o
rol de diligências não se limita aos três sistemas mais comuns, existindo outras ferramentas disponíveis ao Poder
Judiciário aptas a ampliar a eficiência da busca
.

Além disso, a suspensão do feito sem prévia intimação do exequente para se
manifestar sobre a ausência de bens e indicar, em última oportunidade, outras medidas que entendesse
cabíveis,
sob pena
de suspensão,
viola os
arts
. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório substancial e vedam decisões-surpresa.

Nesse contexto:

“[...]
A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o esgotamento prévio de todas as diligências razoavelmente disponíveis para localização de bens penhoráveis do
devedor .

É vedado ao Magistrado determinar a suspensão do feito sem antes oportunizar à parte exequente a manifestação sobre os resultados das diligências realizadas e a possibilidade de adoção de novas medidas expropriatórias.

[...]
Verifica-se que, não obstante a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, há, ainda, outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário – a exemplo do SIEL, SNIPER, PREVJUD, CNIB, CCS, entre outras – aptas a ampliar a eficiência da busca por ativos expropriáveis em nome dos
executados .
Nesse cenário, revela-se prematura a suspensão do processo executivo antes do efetivo exaurimento dos mecanismos disponíveis, máxime diante da ausência de qualquer intimação prévia da parte exequente para se manifestar acerca da insuficiência dos meios empregados e da possibilidade de requerer diligências complementares.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214840320258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025)
.”

Dessa forma, considerando que o agravante demonstrou interesse e iniciativa na adoção de novas medidas expropriatórias, e inexistindo prova do esgotamento efetivo das diligências de localização de bens, não se mostra legítima a suspensão da execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para reformar a decisão que determinou a suspensão da execução e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de
sentença, com a realização das diligências pendentes e demais medidas requeridas pelo credor, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025